Tribunal: TJMT
Processo: 1002722-12.2022.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1002722-12.2022.8.11.0042
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RELATO COESO E CONSTANTE DA VÍTIMA CORROBORADO PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO RECORRENTE. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO ELIDE A PRÁTICA DELITIVA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória.
02. No caso concreto, as declarações da ofendida, coesas e uníssonas em ambas as fases da persecução penal, aliada à confissão judicial do apelante, é suficiente para ensejar a condenação pela prática do crime de lesão corporal, descrito no artigo 129, § 13, do Código Penal.
03. O retorno da vítima à convivência com o apelante não elide a responsabilidade penal, tendo em vista a natureza pública incondicionada do crime (intelecção deste Sodalício).
04. Recurso desprovido, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002722-12.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 075.914.631-44 (APELANTE), CARLITO CEZAR DE ARAUJO - CPF: 707.761.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIPO PATRICK NEVES - CPF: 021.148.451-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA SANTOS DA COSTA - CPF: 551.496.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA COSTA FONTES - CPF: 045.871.711-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RELATO COESO E CONSTANTE DA VÍTIMA CORROBORADO PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO RECORRENTE. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO ELIDE A PRÁTICA DELITIVA.
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME
.
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória.

02. No caso concreto, as declarações da ofendida, coesas e uníssonas em ambas as fases da persecução penal, aliada à confissão judicial do apelante, é suficiente para ensejar a condenação pela prática do crime de lesão corporal, descrito no artigo 129, § 13, do Código Penal.

03.
O
retorno da vítima à convivência com o apelante não elide a responsabilidade penal, tendo em vista a natureza pública incondicionada do crime (intelecção deste Sodalício).

04. Recurso desprovido, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Vinícius de Oliveira
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica da Comarca da Capital nos autos da ação penal n.

1002722-12.2022.8.11.0042
, que o condenou
à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
substituída por duas restritivas de direito
,
pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 13
c/c
artigo 61, inciso II, alínea “h”,

ambos do Código Penal (id.
208209463).

Nas
razões recursais
, a defesa pugna pela absolvição do apelante, alegando a insuficiência de provas para a condenação, bem como prequestiona a matéria debatida (id.
210678167
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do apelo (id.
208209475
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
216091157
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Lucas Vinícius de Oliveira
foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica cometido em desfavor de mulher grávida, tipificado no artigo 129, § 13
c/c
artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos

do Código Penal, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na peça inaugural:

“(...)
No dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 10h, no interior da residência situada na Rua Nazareno, Bairro Jardim Novo Colorado, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Angélica Costa Fontes, causando-lhe as lesões evidenciadas no Laudo Pericial n. 1.1.02.2022.005014-01. Vítima e denunciado conviveram maritalmente por cerca de três anos, encontrando-se já separados; possuíam eles um filho em comum e, devido ao relacionamento, estava ela gestante havia sete meses e meio.

No dia e hora informados, a vítima estava em sua residência, quando abruptamente ali adentrou o indiciado, ofendendo-a moralmente, aproveitando-se do fato de o portão de entrada estar aberto.

Ato contínuo, passou o denunciado a agredir fisicamente a vítima, a despeito da sua condição de grávida, desferindo vários chutes em sua barriga e subindo em cima dela, vindo ainda a puxar o seu cabelo e aplicar socos em seus braços, causando-lhe equimoses.

Para se defender, a ofendida ainda tentou arremessar contra o indiciado uma panela que estava sobre o fogão, tendo o indiciado, porém, tomado o objeto e a acertado na cabeça por repetidas vezes, provocando um corte e sangramento.

Acionada a polícia militar poucos instantes depois, uma guarnição compareceu ao local, ainda a tempo de deter em flagrante o denunciado, ao passo que a vítima foi imediatamente conduzida a uma unidade de pronto socorro.(...).”

(id.
210674607
).

Regularmente instruída a ação penal, o apelante foi condenado nos exatos termos delimitados na exordial acusatória.

Irresignado, o recorrente sustenta que as provas coligidas nos autos são insuficientes para subsidiar o édito condenatório. Nesse sentido, alega que as agressões foram recíprocas e que o casal se reconciliou após o episódio, bem como que atualmente mantém um relacionamento estável, de forma que “
o encarceramento do Acusado em nada beneficiaria a vítima
”.

Em que pese os argumentos acima expostos, o escrutínio das provas produzidas no processo revela que o pleito defensivo não comporta provimento.

Primordialmente, destaca-se que o exame de corpo de delito realizado na vítima confirmou a presença
de “
ferimento contuso linear com três centímetros de comprimento localizado em região parietal de couro cabeludo; lesão equimótica de coloração vermelho-violácea, com formato linear, com quatro centímetros de comprimento, localizada em região lateral do braço
” (
id.
210674608).

Do mesmo modo, as declarações da vítima Angélica Costa Fontes, tanto em sede inquisitorial, quanto em juízo, confirmam a narrativa delineada na denúncia.

Ouvida pelo Magistrado de 1o Grau, a vítima esclareceu que o recorrente chegou sob o efeito de entorpecentes em sua residência e a agrediu. Informou ainda que se defendeu desferindo tapas no rosto de seu então ex-companheiro, bem como tentou utilizar uma panela para repelir o ataque, porém o apelante se apoderou do objeto e lhe atingiu na cabeça, o que causou um corte na região. A título de elucidação, colha-se excerto do depoimento judicial da ofendida colecionado na sentença:

“
Vítima
: (...)

Ele chegou drogado e veio caçar confusão comigo. Aí ele começou a me agredir, aí eu fui tentar me defender, aí na hora eu tinha dado uns tapas na cara dele, aí ele pegou a panela que estava no fogão e jogou na minha cabeça, que foi na hora que saiu sangue, que começou a sangrar, aí eu comecei a pedir ajuda, né, para os vizinhos (...). Aí os vizinhos chamaram a polícia (...).

Promotor de Justiça
: Como que começou essa briga de vocês?

Vítima:
No status, ele tinha postado uma foto de uma mulher para me provocar.

Promotor de Justiça:
Na época, vocês estavam vivendo juntos?

Vítima:
Não (...). Ele ficava me provocando no whatsapp (...). Aquilo lá foi como um tapa na minha cara (...). Aí eu mandei umas mensagens no whatsapp, xingando ele, falando um monte de coisa (...). Aí ele falou que eu tinha mandado mensagem para essa mulher, xigando ela tudinho, aí passou um pouco ele foi na minha casa (...).

Promotor de Justiça
: Quem encostou a mão no outro assim primeiro? Você foi para cima dele?

Vítima:
Foi ele primeiro que encostou em mim primeiro.

Promotor de Justiça:
Como exatamente ele bateu na senhora primeiro? Com a mão?

Vítima:
Com a mão primeiro, ele me deu um soco em mim, nos meus braços, aí depois ele começou a chutar a minha perna, aí depois ele começou a dar um chute na minha barriga.

Promotor de Justiça:
A senhora tava gestante naquela época?

Vítima:
Tava gestante.

Promotor de Justiça:
Ele sabia disso?

Vítima:
Sabia disso (...).

Promotor de Justiça:
A senhora pegou algum objeto para se defender?

Vítima:
Não (...). Só dei um tapa na cara dele, porque ele veio para cima de mim (...).

Promotor de Justiça:
A senhora tentou pegar essa panela para se defender?

Vítima:
Tentei, mas não consegui. Eu tava com meu filho no colo (...).

Promotor de Justiça:
A senhora falou que a cabeça sangrou, né?

Vítima:
Sangrou. Levou uns três pontos (...).

Promotor de Justiça:
A senhora lembra os outros lugares que fico ferida?

Vítima:
Foi no braço, ele deixou um roxo no braço (...)”.
(id. 210678150 - págs. 3-4).

A informante
Selma Santos da Costa
, genitora da vítima, explicou ao Juízo processante que no dia dos fatos sua filha lhe ligou pedindo socorro após ter sido agredida pelo recorrente. Nesse sentido, afirmou que
Angélica
ficou muito machucada, pois o apelante jogou uma panela nela e deu chutes em sua barriga, mesmo tendo ciência da gravidez (mídia audiovisual - ids.
210674643 e 210674644).

Interrogado pelo Magistrado
a quo
, o réu confessou a prática delitiva, ratificando o cenário fático descrito pela ofendida. Além disso, confirmou que tinha conhecimento da gravidez da vítima (mídia audiovisual - ids.
210674641 e 210674642).

Da análise dos elementos de convicção acima expostos, constata-se que, embora a pretensão recursal seja fundamentada em ausência de provas, a materialidade do delito, bem como autoria do apelante, estão sobejamente comprovadas nos autos, uma vez que os elementos informativos angariados na etapa investigativa foram integralmente ratificados pela prova oral judicializada.

A propósito, frisa-se que, nos crimes cometidos contra
a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial valor probante, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado, uma vez que a maioria dos delitos dessa natureza ocorrem às escusas. Não é outro o entendimento da Corte Cidadã:

“(...)
Nosdelitosperpetrados contra a mulher, em contexto deviolência domésticae familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítimarecebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos osdelitossão praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais.(...).”
(STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

No caso dos autos, a palavra da vítima está corroborada pelos demais elementos de convicção colhidos do decorrer da persecução criminal, notadamente a confissão espontânea do recorrente.

Ademais,
importa acrescentar que, ao contrário do que foi suscitado pela defesa, no sentido de que as agressões foram recíprocas, a vítima esclareceu em juízo que tão somente se defendeu do ataque do apelante e que este iniciou a ofensiva. Logo, tal argumento é inapto para reformar a decisão de origem, uma vez que o próprio acusado confirmou ao Juízo
a quo
a versão de sua companheira.

De igual maneira, o
retorno da vítima à convivência com o apelante, consoante declarações colhidas em juízo, não é circunstância suficiente à absolvição do agressor, conforme
precedente deste Sodalício:

“(...) O crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico e familiar é de ação pública incondicionada, não importando, pois, que tenha ou não havido a retratação, ou perdão da vítima, ou “pacificação social”, assim, a reconciliação entre a vítima e réu não afasta a conduta criminosa e não elide a responsabilidade do autor. (...).”
(TJMT,
Apelação Criminal n. 1005200-78.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 11/07/2023).

Dessa maneira, não prospera a argumentação defensiva de que o encarceramento do apelante não beneficiaria a vítima, pois além de sua pena corpórea ter sido substituída por duas sanções restritivas de direito, a responsabilização criminal pelo delito em comento é feita mediante ação penal pública incondicionada, de forma que a reconciliação do casal não extirpa a pretensão punitiva do Estado.

Ante todo o exposto, não há que se falar em absolvição por anemia probatória, uma vez que
a condenação do apelante
está firmada em elementos robustos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo,
nego provimento
ao apelo interposto
Lucas Vinícius de Oliveira
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada no apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024